Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-64.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Evicção. Fato incontroverso. Penhora judicial registrada na matrícula do imóvel. Ausência de impugnação específica em apelação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Devolução da comissão de corretagem. Impossibilidade. Culpa exclusiva da promitente vendedora, pelo que os juros moratórios devem incidir da citação (art. 405 do Código Civil), não do

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Evicção. Fato incontroverso. Penhora judicial registrada na matrícula do imóvel. Ausência de impugnação específica em apelação. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Devolução da comissão de corretagem. Impossibilidade. Culpa exclusiva da promitente vendedora, pelo que os juros moratórios devem incidir da citação (art. 405 do Código Civil), não do trânsito em julgado, visto que este termo inicial somente é aplicável aos casos em que a rescisão decorre de pedido do promissário comprador, sem culpa da promitente vendedora. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido.